Tribunal: STF
Processo: RE 1566540
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário. Contribuição previdenciária patronal. Incidência sobre adicionais (hora extra, insalubridade, periculosidade, noturno e transferência). Discussão a respeito da natureza jurídica de tais verbas. Matéria infraconstitucional. Temas RG nº 20, nº 908 e nº 1.100. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual o Tribunal Regional Federal da 1ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à incidência da contribuição previdenciária patronal sobre horas extras, adicionais noturno, de periculosidade, de insalubridade e de transferência.



    2. A recorrente postulou a reforma do acórdão recorrido, alegando nulidade da decisão dos embargos de declaração por ausência de fundamentação e violação ao princípio da legalidade tributária pela exigência de contribuição patronal sobre verbas de natureza indenizatória.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade do acórdão dos embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional, em virtude de suposta ausência de fundamentação, e (ii) saber se a discussão sobre a natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado para fins de incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador é matéria constitucional.



    III. Razões de decidir



    4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, fixou o entendimento de que o art. 93, inc. IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações.



    5. A decisão proferida nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando a alegada nulidade.



    6. O Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 20 do ementário da Repercussão Geral, firmou a tese de que a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado.



    7. A Corte já assentou, nos Temas RG nº 908 e nº 1.100, a inexistência de repercussão geral para a questão relativa à definição individualizada da natureza jurídica da verba e sua respectiva habitualidade para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador, por se tratar de matéria de índole infraconstitucional.



    IV. Dispositivo 



    8. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    Jurisprudência relevante citada: AI nº 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/06/2010; RE nº 565.160-RG/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 29/03/2017; RE nº 892.238-RG/RS, Tema RG nº 908, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/08/2016; ARE nº 1.260.750-RG/RJ, Tema RG nº 1.100, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 14/08/2020; RE nº 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 13/03/2009; RE nº 1.375.381-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022; RE nº 1.373.825-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/06/2022; ARE nº 1.255.715-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/03/2022; RE nº 1.103.461-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021; RE nº 1.327.735-ED/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/08/2021; ARE nº 1.029.179-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/05/2020; ARE nº 1.186.848-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/12/2019; ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 06/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA SOBRE HORAS EXTRAS, ADICIONAIS NOTURNO, DE PERICULOSIDADE, DE INSALUBRIDADE E DE TRANSFERÊNCIA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 



    1. Válida a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos da Lei Complementar 118/2005 às ações ajuizadas a partir de 09/06/2005 (RE 566.621/RS, STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, Repercussão Geral, DJe 11/10/2011). Prescrição quinquenal reconhecida, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. 



    2. Devida a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de horas extras, adicional noturno e de periculosidade em razão da natureza remuneratória das respectivas verbas. Precedente do STJ em recurso repetitivo (REsp 1.358.281/SP). 



    3. Legítima a cobrança de contribuição previdenciária sobre os adicionais de insalubridade e de transferência. Precedente do STJ. 



    4. Apelação não provida.“ (e-doc. 10).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15). 



    3. No recurso extraordinário, a parte recorrente aponta violados os arts. 93, inc. IX, 150, inc. I, e 195, inc. I, al. “a”, da Constituição da República.



    3.1. Argui a nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional, ante a ausência de fundamentação.



    3.2. Assevera que a exigência de contribuição patronal sobre valores pagos a título de adicional de horas extras, noturno, de insalubridade, de periculosidade e de transferência ofende o princípio da legalidade tributária, porquanto tais parcelas têm natureza jurídica indenizatória. 



    3.3. Requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja concedida a segurança pleiteada (e-doc. 18).



    4. Instado a manifestar-se novamente, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação (e-doc. 27).



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, incabível o recurso extraordinário quanto à alegação de nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    6. Da leitura do acórdão (e-doc. 15), tem-se que a decisão, nos embargos de declaração, foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.



    6.1. No mais, cumpre lembrar que o STF teve a oportunidade de se manifestar sobre o alcance da expressão “folha de salários” para fins de instituição de contribuição social a cargo do empregador. No RE nº 565.160-RG/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 29/03/2017, p. 23/08/2017, paradigma do Tema nº 20 do rol da Repercussão Geral, esta Corte firmou a tese de que “a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998“.



    7. Acrescento, ainda, que este Pretório Excelso, em duas oportunidades recentes, em julgamentos de recursos extraordinários afetados à sistemática da repercussão geral, assentou o entendimento pela inexistência de repercussão geral, por não se tratar de matéria constitucional, da questão relativa à natureza jurídica da verba, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de enquadramento ou não na base de cálculo da contribuição previdenciária.



    8. Faço referência aos julgamentos do RE nº 892.238-RG/RS e do ARE nº 1.260.750-RG/RJ, leading case dos Temas RG nº 908 e nº 1.100, respectivamente. Em tais oportunidades, foram fixadas as seguintes teses de repercussão geral:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADO. ADICIONAL DE FÉRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. AUXÍLIO DOENÇA. HORAS EXTRAS. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ENQUADRAMENTO. INTERPRETAÇÃO DA LEI 8.212/1991, DA LEI 8.213/1991 E DO DECRETO 3.038/1999. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 908. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 



    Tese de julgamento: A questão da definição da natureza jurídica das parcelas pagas ao empregado, para fins de enquadramento ou não na base de cálculo da contribuição previdenciária, quota do trabalhador, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” 



    (RE nº 892.238-RG/RS, Tema RG nº 908, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/08/2016, p. 13/09/2016; grifos acrescidos).



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: 



    É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.” 



    (ARE nº 1.260.750-RG/RJ, Tema RG nº 1.100, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 14/08/2020, p. 15/09/2020; grifos acrescidos).



    9. Em diversas oportunidades, seguindo o entendimento consolidado pelo Plenário do Tribunal, tanto a Primeira Turma quanto a Segunda Turma deste Pretório Excelso já se manifestaram pelo caráter infraconstitucional da discussão relativa à natureza da verba recebida pelo empregado para fins de incidência da contribuição previdenciária:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Incidência de contribuição previdenciária sobre décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado. Controvérsia de natureza infraconstitucional. Tema nº 1.100 da Repercussão Geral. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF.



    1. “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991” (Tema nº 1.100 da Repercussão Geral). Incidência, ademais, da Súmula nº 279/STF. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (...)." 



    (RE nº 1.375.381-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 25/10/2022; grifos acrescidos).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS Nº 759, 908 E 1100. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas nº 759, 908 e 1.100 da repercussão geral. “A questão da exigibilidade de contribuição previdenciária sobre a parcela do aviso prévio indenizado, recebida pelo empregado, no caso de desligamento imediato do trabalho, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral” (Tese nº 759). 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido,(...).” 



    (RE nº 1.373.825-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 29/06/2022; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA VERBA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a discussão relativa à natureza da verba, se remuneratória ou indenizatória para fins de incidência de tributo, é de índole infraconstitucional. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.255.715-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 04/04/2022; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária patronal. Férias gozadas. Tema nº 985. Adicionais de insalubridade, periculosidade e adicional noturno. Tema nº 20. Verbas remuneratórias. Folha de salários. Ganhos habituais. Incidência. Adicional de quebra de caixa e auxílio-alimentação. Natureza jurídica da verba. Matéria infraconstitucional. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, em sede de repercussão geral (Tema nº 985), a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de férias usufruídas e do terço constitucional, ante a habitualidade e o caráter remuneratório da totalidade do que percebido no mês de gozo das férias. 



    2. O Tribunal Pleno, em sede de repercussão geral (Tema nº 20), fixou a tese de que “a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998”. Desse modo, é válida a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de férias usufruídas, adicionais de insalubridade, periculosidade e trabalho noturno, cuja natureza de contraprestação ao trabalho habitual prestado é patente. 



    3. A jurisprudência da Corte afirma ter caráter infraconstitucional a discussão acerca da natureza jurídica da verba para fins de incidência de contribuição previdenciária. 



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    5. Inaplicável a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem (Súmula nº 512/STF).” 



    (RE nº 1.103.461-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 10/02/2022; grifos acrescidos).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO SAT. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ABONOS DE FÉRIAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DISCUSSÃO ACERCA DA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA BASEADA NA NATUREZA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 



    2. Quanto às contribuições ao SAT, eventual reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    3. A discussão sobre a exigibilidade da contribuição previdenciária sobre abonos de férias dos arts. 143 e 144 da CLT está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    4. Relativamente aos adicionais noturno, de insalubridade, de periculosidade e às horas-extras, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de contribuição previdenciária baseada na natureza da verba. 



    5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” 



    (RE nº 1.327.735-ED/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.029.179-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/05/2020, p. 04/06/2020).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES PAGOS A TÍTULO DE FÉRIAS USUFRUÍDAS. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. O Tribunal de origem decidiu pela incidência de contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de férias efetivamente gozadas. 



    2. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. Precedentes. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.”



     (ARE nº 1.186.848-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/12/2019, p. 13/02/2020).



    10. Com o mesmo entendimento sobre este tipo de controvérsia, menciono as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.413.236/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 07/06/2023, p. 09/06/2023; ARE nº 1.424.111/SP, Rel. Min. Presidente Rosa Weber, j. 20/03/2023, p. 23/03/2023; ARE nº 1.361.148/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 31/03/2022, p. 04/04/2022; ARE nº 1.353.447/RJ, Rel. Min. Presidente Luiz Fux, j. 10/11/2021, p. 11/11/2021; e ARE nº 1.325.458-ED/SC, Rel. Min. Rosa Weber, j. 24/06/2021, p. 28/06/2021.



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de novos embargos de declaração será entendida com intuito protelatório fazendo incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator